Tribunal: CARF
Processo: 10283.003438/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/04/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, atuam em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor uma demanda judicial, ou litigar administrativamente.
Ademais, a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE
Segundo a teoria da causa madura, a lide pode ser julgada desde logo se a questão versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato julgamento.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
Restando devidamente observados os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/72 e do art. 142 do CTN, o lançamento é considerado válido e eficaz. Da mesma forma, sendo perfeitamente compreendido o auto de infração pela recorrente e oportunizado o exercício adequado do direito à ampla defesa e ao contraditório, não resta caracterizado o cerceamento ao direito de defesa.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 08/04/2011
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 185).
INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB. RETIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A alteração/retificação de informação tempestivamente prestada, atualmente, não se subsume à hipótese de incidência da multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/1966, devendo ser canceladas as multas lançadas e ainda não definitivamente julgadas, em observância ao princípio da retroatividade benigna insculpido no artigo 106, inciso II, do CTN.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.003438/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.609 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/04/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL COLETIVA
PROPOSTA
POR
ASSOCIAÇÃO
CIVIL.
CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na
qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito
alheio, atuam em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados,
isoladamente, pode propor uma demanda judicial, ou litigar administrativamente.
Ademais, a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação
coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses
dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior
ou até a data da propositura da demanda constantes da relação jurídica juntada
à inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
TEORIA
DA
CAUSA
MADURA. APLICABILIDADE
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a
questão versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de
imediato julgamento.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA NÃO CARACTERIZADO
Restando devidamente observados os requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/72 e do art. 142 do CTN, o lançamento é considerado válido e eficaz.
Da mesma forma, sendo perfeitamente compreendido o auto de infração pela
recorrente e oportunizado o exercício adequado do direito à ampla defesa e ao
contraditório, não resta caracterizado o cerceamento ao direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 08/04/2011
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.003438/2011-35
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003438/2011-35

AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 185).
INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA OU
PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB. RETIFICAÇÃO. AFASTAMENTO
DA MULTA APLICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A alteração/retificação de informação tempestivamente prestada, atualmente,
não se subsume à hipótese de incidência da multa prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, devendo ser canceladas as multas
lançadas e ainda não definitivamente julgadas, em observância ao princípio da
retroatividade benigna insculpido no artigo 106, inciso II, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, acolher a preliminar de ausência de renúncia à instância administrativa,
rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento do direito de defesa, e, no mérito,
dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE):
Trata-se de Auto de Infração referente à multa pelo descumprimento da obrigação de
prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação realizada, na forma
e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), disposta
no art. 107, IV, "e", do Decreto-lei n° 37/1966. O lançamento totalizou R$ 5.000,00 à
época de sua formalização e foi contestado pelo sujeito passivo.
Da Autuação
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003438/2011-35

Consta na descrição dos fatos do Auto de Infração que a multa aplicada foi decorrente
do atraso no fornecimento de dado(s) relativo(s) ao conhecimento eletrônico ali
identificado, o qual foi retificado após o prazo estabelecido para fornecer os dados
relativos à correspondente carga, sendo que a responsabilidade pela prestação das
informações legalmente exigidas era da empresa autuada.
Segundo a autoridade lançadora, as informações a serem prestadas no âmbito do
transporte internacional de mercadorias, bem como os respectivos prazos para esse
fim, foram definidos na Instrução Normativa (IN) RFB n° 800/2007, editada com base
no artigo 37 do Decreto-lei n° 37/1966, com redação dada pela Lei n° 10.833/2003.
A autoridade autuante destacou a importância da obrigação em foco, no sentido de
proporcionar maior controle, sobretudo de forma preventiva, das operações de
comércio exterior, e agilizar o despacho aduaneiro, e discorreu sobre a
responsabilidade da empresa autuada pela irregularidade apurada.
De acordo com o relato fiscal, a autuada deixou de atender ao prazo estabelecido no
art. 22, II, "d", da IN RFB n° 800, de 27/12/2007. Assim, a fiscalização considerou
caracterizada a infração tipificada no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/1966, com
redação dada pela Lei n° 10.833/2003, e aplicou a multa ali prescrita.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 15/7/2011 e, em 16/8/2011, apresentou
impugnação (fls. 47-) na qual aduz os seguintes argumentos.
a)
Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no pólo
passivo do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de navegação
marítima, que não se equipara a transportador ou agente de carga, nem pode ser
considerada como representante destes para fins de responsabilização por eventuais
erros por eles cometidos. Para reforçar sua tese, a defesa cita doutrina e decisões dos
tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às funções e à responsabilidade por
indenização e tributária do agente marítimo.
b)
Atipicidade da conduta apenada. Ao equiparar a retificação de dado já
registrado à prestação intempestiva de informação, nos termos do art. 45 da IN RFB n°
800/2007 e do art. 64, II, do ADE Corep n° 3/2008, a Administração Pública violou os
princípios da legalidade e da hierarquia das normas e extrapolou seu poder
regulamentar, pois não há nenhuma lei que autorize tal equiparação, o que é
indispensável para a imposição de pena.
c)
Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa
combatida deve ser afastada em atendimento aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que são de observância obrigatória no âmbito do processo
administrativo federal, consoante art. 2° da Lei n° 9.784/1999, eis que a penalidade
aplicada é excessivamente gravosa em relação ao possível dano causado pela suposta
infração.
Ao final a impugnante requer, preliminarmente, a nulidade do auto de infração e,
sucessivamente, que o mesmo seja julgado improcedente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio do Acórdão no 08-36.131, de 27 de maio de 2016, decidiu: I) NÃO CONHECER DA
IMPUGNAÇÃO no tocante à equiparação da retificação de dado fornecido tempestivamente à
prestação extemporânea de informação e à ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, DECLARANDO DEFINITIVO o lançamento em relação a esses aspectos,
devido à renúncia a discuti-los na via administrativa; II) CONHECER DA IMPUGNAÇÃO em
relação às matérias diversas das questionadas judicialmente, para REJEITAR a arguição de
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003438/2011-35

ilegitimidade passiva, e III) DECLARAR que o crédito constituído fica vinculado ao que for
decidido na correspondente ação judicial; conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 08/04/2011
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE
OBJETOS. RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na Justiça contra
a Fazenda Pública implica renúncia à via administrativa, instância na qual o lançamento
relativo à matéria sub judice se torna definitivo, sendo apreciado apenas eventual tema
diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado ao resultado do processo
judicial.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 08/04/2011
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário sustentando, em breve síntese, que:
a) diante da inexistência de identidade entre a recorrente e o Autor (CENTRONAVE) da
Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400 - JFDF, respeitosamente, se requer o provimento do
recurso voluntário, para fins de anular a parte do v. acórdão recorrido que não conheceu de algumas
matérias da impugnação e vinculou a constituição da multa ao resultado final da medida judicial,
impondo aos e. Julgadores a quo analisem todos os seus argumentos;
b) resta claro ser a recorrente - Agente Marítima - mera mandatária mercantil da
armadora/transportadora, parte ilegítima para figurar na autuação vergastada;
c) com base nos extratos dos documentos aduaneiros e telas do SISCOMEX, em relação
ao CE n° 011107058153390, observa-se que a D. Fiscalização forçou o enquadramento da suposta
conduta da Recorrente como uma prestação de informação fora do prazo para justificar a aplicação da
multa. Tudo isso, pois sabe que a mera retificação de informação no SISCOMEX não está tipificada no
Decreto-Lei n° 37/66 e fora, inclusive, por isso, revogada da Instrução Normativa 800/07, razão pela qual
não se justifica a imposição da multa regulamentar.
d) deve ser cancelado o auto de infração lavrado em razão de suposto descumprimento do
prazo para retificações de informações, uma vez que não há qualquer fundamentação legal para equipará-
las ao descumprimento de prazo para prestação de informações (esta sim tipificada no art. 107, inciso IV,
alínea "e" do Decreto-Lei 37/66);
e) deve ser afastada a multa aplicada em razão da configuração de denúncia espontânea
no ato da prestação da informação;
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003438/2011-35

f) a multa que a D. Fiscalização pretende aplicar ofende os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, portanto, ser afastada no caso concreto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 14/12/2016, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 21/11/2016. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta o não conhecimento da
impugnação quanto às matérias discutidas na Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400 -
JFDF, sustentando que não houve renúncia à instância administrativa, com base nos seguintes
argumentos:
Primeiramente, no caso sob exame, inexiste o requisito fundamental e obrigatório que
caracterizaria a renúncia à instância administrativa, qual seja, a "identidade" entre os
contribuintes, tendo em vista que a Ação Ordinária na 0065914-74.2013.4.01.3400 foi
ajuizada pelo CENTRONAVE e o Auto de Infração foi lavrado em face da Recorrente
(CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.).
(...)
E não se diga que tal requisito estaria atendido (ou seja, que existiria essa identidade)
pelo fato de o CENTRONAVE ser uma associação civil que tem por objetivo, dentre as
coisas, zelar pelos direitos e interesses individuais, difusos ou coletivos de seus
associados, até porque eventual legitimidade outorgada a órgão representativo de
classe não afasta a legitimidade em sua essência, detida pelo próprio contribuinte
representado.
Igualmente, cumpre destacar que tanto o artigo 87 do Decreto n° 7.574/2011 como o
Parecer Normativo COSIT n° 7/2014 (utilizado pela 7a Turma da DRJ em Fortaleza/CE
para justificar o entendimento ora contestado) são claros no sentido de que a renúncia
à instância administrativa estará caracterizada quando UM MESMO
CONTRIBUINTE, ANTES OU DEPOIS DE SER AUTUADO, DECIDE PROPOR
MEDIDA JUDICIAL PARA DISCUTIR A MESMA MATÉRIA.
(...)
Diante desta particularidade, em que a referida Ação Ordinária não foi ajuizada pela
Recorrente, se torna forçoso reconhecer a prevalência da discussão na seara
administrativa sobre a esfera judicial, razão pela qual a 7-Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE deve conhecer a totalidade
da impugnação de fls. destes autos.
(...)
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003438/2011-35

Assim, diante da inexistência de identidade entre a Recorrente e o Autor da referida
Ação Ordinária, respeitosamente, se requer o provimento do recurso voluntário, para
fins de anular a parte do v. acórdão recorrido que não conheceu de algumas matérias
da impugnação e vinculou a constituição da multa ao resultado final da medida
judicial, impondo aos e. Julgadores a quo analisem todos os seus argumentos.
Para reforçar sua pretensão de conhecimento integral da impugnação, a recorrente
ressalta as seguintes peculiaridades da ação ordinária coletiva proposta pela Centronave:
[...] tratando-se de ação ordinária de natureza coletiva, em caso de eventual
procedência, para fins de execução do título executivo judicial pelos substituídos
(Recorrente e demais Associados), por exemplo, tanto o ordenamento quanto os
Tribunais impõem a necessidade de comprovação da autorização para o seu
ajuizamento.
Contudo, conforme expressamente manifestado na exordial, este requisito não foi
atendido pelo CENTRONAVE, (...)
(...)
Dito isto, cumpre frisar que a 7a Turma da DRJ em Fortaleza/CE flagrantemente
ERROU em não conhecer em parte da impugnação e declarar que o crédito constituído
fica vinculado ao que for decidido na correspondente ação judicial, uma vez que a sua
procedência em tese configurar-se-á tão somente como um "bom precedente" à
Recorrente e aos demais Associados do CENTRONAVE.
Outrossim, também não se verifica a renúncia ao contencioso administrativo sob o
prisma de que, diante da natureza coletiva e genérica daquela Ação Ordinária, em caso
de improcedência, sequer haverá formação de coisa julgada, o que permitirá aos
Associados do CENTRONAVE, por exemplo, ajuizar individualmente ações, visando
novas discussões sobre a multa imposta pela D. Fiscalização.
(...)
Equivocado, portanto, o entendimento de que estaria caracterizada a renúncia ao
contencioso administrativo.
Por fim, destaca-se que o próprio Auto de Infração, expressamente, facultou à
Recorrente a apresentação de impugnação ao lançamento, senão vejamos: (...)
Ora, se a própria autuação atesta a possibilidade de o contribuinte impugnar o
lançamento, não se mostra razoável e coerente não conhecer de parte dos argumentos
apresentados pela Recorrente, em sua impugnação de fls., sob a equivocada
justificativa de renúncia ao contencioso administrativo que, conforme se verificou
acima, não ocorreu nestes autos.
Ante o exposto, resta demonstrado o equívoco incorrido pelo v. acórdão recorrido, o
qual, sob hipótese alguma, não poderia não ter conhecido de parte da impugnação
apresentada pela Recorrente e vinculado a constituição da multa ao resultado final da
medida judicial, razão pela qual a defesa deve retornar para análise em primeira
instância administrativa.
(...)
Igualmente, ad agurmentandum tantum, merece destaque o fato de que o Auto de
Infração vergastado foi lavrado muito tempo antes do ajuizamento da Ação Ordinária
n° 0065914-74.2013.4.01.3400 pelo CENTRONAVE, razão pela qual encontra-se fora
do escopo daquela medida judicial.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003438/2011-35

Basta uma rápida leitura dos pedidos de tutela antecipada e finais da referida Ação
Ordinária para notar que os efeitos das decisões favoráveis que eventualmente fossem
proferidas no curso do processo não afetariam os autos de infração lavrados e
impugnados/recorridos, como no presente caso.
Dito isto, cumpre destacar que, além da ausência de identidade entre a Recorrente e o
CENTRONAVE e de matérias, conforme esclarecido, aquela medida judicial tem
finalidade diversa da defesa e do recurso administrativos apresentados nestes autos.
Isto porque, enquanto a medida em comento é uma Ação Declaratória de Inexistência
de Relação Jurídica que visa a obtenção de um título judiciai que declare que a mera
retificação de dados no SISCOMEX não é uma infração, as defesas destes autos visam
a anulação de uma multa.
Assim, diante da (i) ausência de identidade de objetos e entre o Autor e a Recorrente e
(ii) da diferença de finalidades da medida judicial e da defesa nestes autos, reforça-se a
necessidade de provimento ao recurso, anulando-se parte do v. acórdão recorrido,
para que sua defesa seja integralmente conhecida.
De todo modo, caso V. Sas. entendam que o presente recurso voluntário preenche todos
os requisitos necessários para ter o seu mérito analisado diretamente, a Recorrente
passa a reiterar todos os fundamentos trazidos em sua impugnação.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Quanto à renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa, merecem
transcrição o disposto no § 2o, do artigo 1o, do Decreto-lei no 1.737/1979, e no artigo 38,
parágrafo único, da Lei no 6.830/1980:
Decreto-lei no 1.737/1979
Art 1o (...) § 2o - A propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória ou declaratória da
nulidade do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao direito de recorrer na
esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
Lei no 6.830/1980
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto. (Grifamos)
Neste sentido, assim dispõe a Súmula no 1 do CARF:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Grifamos)
Diante disto, extraímos, em breve síntese, que a renúncia às instâncias
administrativas depende da (i) propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, (ii) com o
mesmo objeto do processo administrativo.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003438/2011-35

No presente caso, a suposta concomitância foi aventada em razão da propositura
da Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400, pelo Centro Nacional de Navegação
Transatlântica – CNNT (CENTRONAVE) – associação das empresas de navegação de longo
curso, perante a Justiça Federal do Distrito Federal – JFDF, em 08/11/2013.
Quanto ao objeto da referida demanda, merecem transcrição os seguintes excertos
dos pedidos da exordial proposta pelo CENTRONAVE (fls. 238 a 280), abaixo transcritos:
Requer, portanto, que V. Exa. determine, até final decisão neste feito, que a Ré se
abstenha de impor penalidades aos transportadores e às agências marítimas pelo
descumprimento de obrigações acessórias previstas na IN 800/2007, nos termos do art.
45 da IN 800/2007 e do Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de 28 de março de
2008, dada a manifesta ilegalidade desses atos administrativos, ou, ainda, sempre que,
no exercício da denúncia espontânea (art 138 do CTN e art. 102 do Decreto-lei
37/1966), as informações sejam prestadas fora do prazo, mas antes do recebimento de
qualquer notificação de procedimento fiscal destinado a apurar infração a esse suposto
dever instrumental.
(...)
Requer, ao final, a ratificação da tutela antecipada, nos termos em que pleiteada no item
anterior, sendo julgado procedente o pedido e declarada a inexistência de relação
jurídica que autorize a União a aplicar e exigir das filiadas do Autor, as mencionadas
penalidades, quer em face da manifesta ilegalidade e falta de razoabilidade da IN
800/2007 (art. 45) e do Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de 2008,
editado pelo Coordenador Especial de Vigilância e Repressão; quer em face do
exercício da denúncia espontânea, por parte das substituídas, nos termos do art. 138 do
LTN e art. 102 do Decreto-lei 37/1966, com a redação da Lei 12.350/2010, sempre que,
impossibilitadas de prestarem as informações previstas prazo exigido no referido ato
administrativo, o façam antes de qualquer notificação por parte da SRF relativamente a
essa obrigação acessória.
Neste cenário, entendo que, in casu, não há concomitância entre o processo
administrativo e o processo judicial, uma vez que, tendo a ação sido proposta por substituto
processual (no caso a Associação), não há identidade entre as partes litigantes na esfera judicial e
as partes no processo administrativo fiscal.
Acerca da substituição processual, assim nos ensina Fredie Didier Jr. 1:
10.3.3. Substituição processual ou legitimação extraordinária
Parte da doutrina nacional tem por sinônimas as designações "substituição processual" e
"legitimação extraordinária".
Há, no entanto, quem defenda acepção mais restrita à "substituição processual".
Segundo essa corrente, a substituição processual seria apenas uma espécie do gênero
"legitimação extraordinária" e existiria quando ocorresse uma efetiva substituição do
legitimado ordinário pelo legitimado extraordinário, nos casos de legitimação
extraordinária autônoma e exclusiva ou nas hipóteses de legitimação autônoma
concorrente, em que o legitimado extraordinário age em razão da omissão do legitimado
ordinário, que não participou do processo como litisconsorte. Nessa linha, não se
admite a coexistência de substituição processual e litisconsórcio.

1 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e
Processo de Conhecimento. 20. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 404-405
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003438/2011-35

[...]
c) O legitimado extraordinário atua no processo na qualidade de parte, e não de
representante, ficando submetido, em razão disso, ao regime jurídico da parte. Atua em
nome próprio, defendendo direito alheio. Há incoincidência, portanto, entre as partes
da demanda e as partes do litígio. Em razão disso, é em relação ao substituto que
se examina o preenchimento dos requisitos processuais subjetivos. A imparcialidade
do magistrado, porém, pode ser averiguada em relação a ambos: substituto ou
substituído. (Grifamos)
Nesse caso, a recorrente poderia até mesmo manejar uma ação judicial individual
para tratar da situação jurídica controvertida, sem que isso levasse à litispendência. Vejamos o
que dispõe o Código de Processo Civil - CPC acerca da litispendência:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
[...]
VI - litispendência;
[...]
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. (Grifamos)
Na mesma linha, podemos citar as disposições contidas na Lei no 8.078, de 11 de
setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor (CDC), que tratam das ações individuais e
coletivas de defesa de interesses dos consumidores e da impossibilidade de ocorrência de
litispendência entre elas, in verbis:
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas
e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes
de origem comum.
Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:
I - o Ministério Público, II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem
personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos
protegidos por este código;
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003438/2011-35

IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam
entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este
código, dispensada a autorização assemblear.
[...]
Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:
I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas,
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico
fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art.
81;
II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência
por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese
prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;
III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as
vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.
§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e
direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.
§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os
interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão
propor ação de indenização a título individual.
§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei
n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos
pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código,
mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão
proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.
§ 4o Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art.
81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa
julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não
beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no
prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.
(Grifamos)
Hugo Nigro Mazzilli2 esclarece que as disposições do Código de Defesa do
Consumidor aplicam-se, no que for cabível, para a defesa de direitos difusos, coletivos e
individuais em geral, e não só às relações de consumo. Ademais, esclarece sobre a
impossibilidade de litispendência entre as ações individuais e coletivas. Vejamos o que ensina o
ilustre autor:
Para a defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuas (homogêneos ou
não), no que for cabível, aplicam-se os dispositivos do Título III do CDC, que dizcm
respeito à defesa do consumidor cm juízo (arts. 81-104).
Os colegitimados à ação civil pública ou coletiva exercerão em juízo a defesa dos
interesses individuais homogêneos, não só em matéria de relações de consumo, mas
de quaisquer outros initresses transindividuais equivalentes.

2 MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Insteresses difusos em Juízo. 31. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
p. 306 e 331.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003438/2011-35

[...]
O art. 104 do CDC expressamente nega a possibilidade de litispendência entre ações
individuais e ações civis públicas ou coletivas para defesa de interesses difusos e
coletivos. Isso até é óbvio, pois não coincidem partes e pedido, quando se trate, de um
lado, de uma ação individual para reparação de danos diferenciados, e, de outro lado,
de uma ação coletiva que verse interesses indivisíveis.
Mas, em decorrência da mesma norma, dever-se-ia concluir, a contrario sensu, que o
CDC admite a existência de litispendência entre ação individual e ação civil pública ou
entre ação individual e ação coletiva destinada à defesa de interesses individuais
homogêneos...
Ora, a rigor, nem mesmo no caso de interesses individuais homogêneos teremos vera
e própria litispendência entre ação civil pública (ou coletiva) e ação individual, uma
vez que não coincidem seus objetos: o caso seria antes de conexão, ou, sob
circunstâncias específicas, até mesmo de continência, quando o objeto da ação civil
publica ou coletiva compreendesse, porque mais abrangente, o objeto da ação
individual. Ademais, "o ajuizamento de ação civil pública sobre o mesmo objeto não
induz litispendência porque não pode impedir o direito individual subjetivo de ação,
assegurado na Carta Magna”. (Grifamos)
Assim, nas ações coletivas, por tratarem de situações coletivas e abstratas, a
decisão fará coisa julgada apenas no caso de procedência do pedido, sendo facultado aos
interessados – tanto antes quanto após a decisão judicial - discutir individualmente sua situação
individual e concreta.
Neste sentido, merece referência a doutrina de Michel Temer3 que, apesar de
tratar de mandado de segurança coletivo, deve ser levada em consideração, por analogia, ao
presente caso, senão vejamos:
A criação do mandado de segurança coletivo tem dois objetivos: a) fortalecer as
organizações classistas e b) pacificar as relações sociais pela solução que o Judiciário
dará a situações controvertidas que poderiam gerar milhares de litígios com a
consequente desestabilização da ordem social. Surge, porém, um problema: o indivíduo
que estiver filiado a uma organização coletiva não poderá utilizar-se do mandado de
segurança individual em defesa do seu direito no caso de a organização haver impetrado
o mandado de segurança coletivo considerado improcedente pelo Judiciário? Em
síntese: a decisão no mandado de segurança coletivo faz coisa julgada?
O desiderato constitucional foi o de ampliar as garantias individuais. Jamais o de
restringi-las. Tanto que o fato da criação do mandado de segurança coletiva visa a
fortalecer a pretensão levada a juízo. Sempre em benefício dos indivíduos componentes
da categoria. Deriva, assim, da Constituição a autorização - se não mesmo a
determinação - para o legislador ordinário, ao regulamentar o mandado de
segurança coletivo, estabelecer que a decisão judicial fará coisa julgada guando for
favorável à entidade impetrante e não fará coisa julgada quando a ela
desfavorável. Com isso fica aberta a possibilidade do mandado de segurança
individual quando a organização coletiva não for bem-sucedida no pleito judicial.
(Grifamos)
Nesta linha, cito os seguintes precedentes deste e. CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.

3 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional, fls. 203. 16a Edição, Ed. Malheiros.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003438/2011-35

As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na
qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, atuam
em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor uma
demanda judicial, ou litigar administrativamente.
(Processo no 11128.722950/2017-25; Acórdão no 3201-009.622; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 14/12/2021)
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. As associações são
legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na qualidade de parte, e não de
representante. Apesar de defenderem direito alheio, atuam em nome próprio. Logo,
qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor uma demanda judicial, ou litigar
administrativamente. Nas ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa
individual para o ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em
assembleia geral.
(Processo no 10711.724619/2013-73; Acórdão no 3401-008.161; Relator Conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares; sessão de 24/09/2020)
Ademais, a ausência de concomitância no presente caso é reforçada em razão de
duas situações: (i) a inexistência de autorização expressa por parte da recorrente conferindo
legitimidade processual à Associação para defender seus interesses em ações coletivas; e (ii) a
recorrente não é residente na área compreendida na jurisdição perante a qual foi proposta a ação
coletiva, não podendo se beneficiar de eventual decisão de procedência.
Para comprovar a ausência de autorização expressa, a recorrente juntou aos autos
a petição inicial da referida ação ordinária, onde tal fato é confirmado pelo CENTRONAVE no
tópico relativo à Legitimidade Ativa – Substituição Processual, ex vi:
O Autor é entidade associativa, regularmente constituído, com 106 (cento e seis) anos
de existência, que congregas as 24 (vinte e quatro) maiores empresas de navegação de
longo curso em operação no país. Devido a sua representatividade, o CENTRONAVE
tem atuado como interlocutor do segmento de navegação junto às diferentes esferas do
Poder Público, inclusive promovendo as ações judiciais como substituto processual de
seus associados, na forma dos artigos 5°, XXI e 8°, inciso III, da Carta Magna.
A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo
Regimental em Embargos de Divergência no Recurso Especial n° 497.600/RS, definiu
que as entidades associativas têm legitimidade para propor ação ordinária em favor de
seus filiados, sem a necessidade de expressa autorização de cada um deles. No referido
precedente, assentou aquele Tribunal que o artigo 3° da Lei n° 8.073/90, em
consonância às normas constitucionais acima indicadas, autoriza as entidades
associativas a representarem seus filiados em juízo, quer nas ações ordinárias, quer em
mandados de segurança coletivos, independente de autorização expressa ou relação
nominal dos substituídos.
Assim, na qualidade de substituta processual dos transportadores marítimos e de suas
agências marítimas, para afastar as ilegalidades que serão abaixo apontadas, resta
incontroversa a legitimidade do Centronave para promover a presente ação”.
(Grifamos)
Neste cenário, o Supremo Tribunal Federal - STF já decidiu, em sede de
Repercussão Geral, que o artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, exige autorização
expressa para defesa, pela associação civil, dos interesses dos associados em juízo, não sendo
permitida a execução do título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003438/2011-35

entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação,
conforme se extrai da seguinte ementa:
REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da
Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica
do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas
do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela
representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos
associados e a lista destes juntada à inicial.
(RE 573232, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão:
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT
VOL-02743-01 PP-00001)
No referido julgamento, foi fixada a seguinte Tese de Repercussão Geral:
A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de
associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa,
ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da
Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação
proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial. Obs: Redação da tese aprovada
nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em
09/12/2015.
Quanto à eficácia territorial da coisa julgada proferida em ação coletiva proposta
por associações civis, assim está disposto no artigo 2o-A, da Lei no 9.494/97:
Art. 2o-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade
associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os
substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da
competência territorial do órgão prolator.
Neste sentido, ao julgar o Recurso Extraordinário no 612.043, o STF fixou a
seguinte Tese de Repercussão Geral:
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário,
ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação
jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
No presente caso, a ação coletiva tramita na Seção Judiciária do Distrito Federal
da Justiça Federal – TRF da 1a Região, enquanto a recorrente está estabelecida no município de
Santos, no Estado de São Paulo, submetida à jurisdição do TRF da 3a Região.
Nesta linha, cito o seguinte precedente deste e. CARF:
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
PROPOSTA
POR
ASSOCIAÇÃO
CIVIL.
INEXISTÊNCIA.
O STF em sede de repercussão no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou o
entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor ação
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003438/2011-35

coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou concomitante à
propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento
de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento,
e desde que residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
Aplica-se o artigo 62, 1o, II do ANEXO II do RICARF. Nulidade da decisão proferida
pela DRJ que não conheceu da impugnação por concomitância com ação coletiva
proposta no Poder Judiciário por Associação Civil, sem que estejam presentes os
requisitos acima.
(Processo no 11128.722808/2012-73; Acórdão no 3302-012.522; Conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho; sessão de 25/11/2021)
Assim, entendo estar devidamente demonstrada a total inexistência de
concomitância entre a ação coletiva aduzida pelo v. acórdão recorrido e o presente processo
administrativo, devendo, por conseguinte, ser acolhida a preliminar de ausência de renúncia à
instância administrativa, para conhecer todas as matérias de defesa alegadas pela recorrente.
Diante disto, poder-se-ia cogitar da devolução dos autos à instância a quo para
que aquele r. colegiado proferisse decisão acerca do argumento de aplicação do instituto da
denúncia espontânea ao caso concreto. Entretanto, não só a referida tese foi replicada pela
recorrente em sua peça recursal, como também trata-se de matéria exclusivamente de direito,
estando, portanto, em condições de imediato julgamento por este colegiado, nos termos do art.
1.013, § 3o, do CPC:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
(...)
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido
ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. (Grifamos)
Nesta linha, podemos citar os seguintes precedentes deste Conselho:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
APLICABILIDADE. ANÁLISE DE DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003438/2011-35

Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a questão
versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato
julgamento.
(Processo no 13839.001948/2006-75; Acórdão no 9101-004.613; Conselheira Adriana
Gomes Rego; sessão de 05/12/2019)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
MATÉRIA
DECIDIDA
EM
SEDE
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICABILIDADE.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a questão
versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato
julgamento. A teoria da causa madura foi inserida no ordenamento jurídico pela Lei n.o
10.352/2001, que acrescentou o §3o ao art. 515, do outrora Código de Processo Civil de
1973, revogado pela Lei n.o 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo
Civil. Ainda, no novo diploma processual, em seu art. 1.013, §3o e 4o, de aplicação
subsidiária no processo administrativo fiscal, foram ampliadas as possibilidades de
incidência da referida teoria.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98 pelo
STF, em sede de repercussão geral, de observância obrigatória pelos Conselheiros do
CARF, consoante art. 62 do RICARF, não se vislumbra a ocorrência de supressão de
instância ao ser afastada a decadência e aplicado o direito, já “maduro”, ao caso dos
autos, sem o retorno à instância de origem.
(Processo no 13851.000803/2005-16; Acórdão no 9303-008.566; Conselheira Vanessa
Marini Cecconello; sessão de 14/05/2019)
Posto isso, embora eu considere que, no caso concreto, não exista concomitância
entre as esferas administrativa e judicial, entendo, todavia, que não há necessidade de devolução
do processo à instância a quo, cabendo a este colegiado, desde logo, proferir decisão de mérito,
motivo pelo qual voto para que passemos à análise das razões de mérito contidas no recurso, em
observância também aos princípios da eficiência e celeridade processual.
Por sua vez, o entendimento majoritário da Turma foi por não determinar o
retorno dos autos à DRJ, com base no§ 3o, do artigo 59, do Decreto no 70.235/72, que dispõe que
“[q]uando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração
de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe
a falta”.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Apesar do esforço argumentativo da recorrente para sustentar sua ilegitimidade
passiva, e sabendo se tratar de questão ainda controversa na jurisprudência judicial, em âmbito
administrativo, o CARF já sumulou o entendimento de que “[o] Agente Marítimo, enquanto
representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.”, na Súmula CARF no 185, cuja observância é
obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF).
Os agentes marítimos são os representantes dos navios e dos armadores nos
portos, perante às autoridades governamentais e portuárias. Assumem a administração de cada
escala do navio, incluindo documentação da embarcação e da carga, controles de origem fiscal,
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003438/2011-35

recolhimento de tributos, contato com as autoridades e contratação dos diversos serviços
necessários.
Neste cenário, além da própria recorrente ter prestado as informações relativas as
quais agora pretende afastar a sua responsabilidade, o Decreto-lei 37/66 estabelece o dever do
agente marítimo prestar informações sobre as operações que execute e as respectivas cargas:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Grifamos)
Assim, plenamente aplicável ao agente marítimo a multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, que assim estabelece:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Somado a isto, a responsabilidade pelas infrações de quem representa o
transportador também está prevista no artigo 95, inciso I, do Decreto-lei n. 37/66, que estabelece
que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que, com base nos extratos dos
documentos aduaneiros e telas do SISCOMEX, em relação ao CE n° 011107058153390,
observa-se que a D. Fiscalização forçou o enquadramento da suposta conduta da recorrente como
uma prestação de informação fora do prazo para justificar a aplicação da multa, pois sabia que a
mera retificação de informação no SISCOMEX não está tipificada no Decreto-Lei n° 37/66 e
fora, inclusive, por isso, revogada da Instrução Normativa 800/07, razão pela qual não se
justificaria a imposição da multa regulamentar.
Diante disto, entendeu ter restado demonstrado que o auto de infração incorreu em
evidentes erros insanáveis, os quais violaram frontalmente o princípio da legalidade e o da ampla
defesa, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da nulidade da autuação, assim como do v.
acórdão recorrido.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003438/2011-35

Conforme se verifica das suas razões, os argumentos apresentados por ela se
voltam ao mérito da autuação, inexistindo qualquer fundamento que indique a nulidade do auto
de infração ou que corrobore o suposto cerceamento do direito de defesa.
Ressalta-se que as informações constantes do Auto de Infração são
suficientemente completas a ponto de permitir à recorrente, tanto em sua impugnação, quanto no
próprio recurso voluntário, suscitar uma ampla discussão acerca do mérito, o que vai de encontro
com a tese de cerceamento do direito de defesa.
Além disto, foram devidamente observados os requisitos estabelecidos no artigo
10 do Decreto n. 70.235/72, sendo perfeitamente compreendido o auto de infração pela
recorrente e oportunizado o exercício adequado do direito à ampla defesa e ao contraditório,
podendo se insurgir sobre todos os fundamentos da autuação, inclusive, apresentando prova
documental e requerendo a realização de diligências ou perícias, inexistindo, portanto, qualquer
nulidade ou cerceamento de defesa, razão pela qual voto por negar a preliminar de nulidade do
auto de infração.
Frise-se, por oportuno, que o inconformismo da recorrente com o entendimento da
autoridade autuante não gera por si só a nulidade da autuação, devendo as suas razões de
insurgência serem apreciadas quando do julgamento do mérito do presente recurso.
DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA
INFRAÇÃO
IMPOSTA
E DA
RETIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO PRESTADA
Conforme exposto pela recorrente em seu Recurso Voluntário, o pedido de
retificação ou alteração de dados já informados não é mais alcançado pela hipótese de aplicação
da multa prevista na alínea ‘e’ do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Nessa linha, merece destaque o entendimento consubstanciado na Solução de
Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (Grifamos)
Portanto, para fins de aplicação da multa estabelecida no art. 107, IV, ‘e’, do
Decreto-Lei no. 37/66, não há mais que se falar em prestação de informação fora do prazo,
quando se tratar de alteração ou retificação de informações tempestivamente prestadas, devendo
ser aplicado, nessas situações, o princípio da retroatividade benigna, o qual se encontra inscrito
no art. 106 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003438/2011-35

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Neste sentido, o CARF já sumulou o entendimento de que: “[a] retificação de
informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66” na Súmula CARF no 186, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF).
No presente caso, restou incontroversamente demonstrada a ocorrência de
alteração/retificação de informação tempestivamente prestada, como se extrai da própria
descrição dos fatos no Auto de Infração (fl. 18), abaixo transcrita:
A empresa CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, na qualidade de
transportador, incluiu no Siscomex Carga CE mercante único n° 011107058153390
(Categoria Exportação).
A embarcação ACÁCIA, que transportou a carga incluída no Manifesto de Baldeação
de Carga Estrangeira n° 0111B00671758 e acobertada pelo CE mercante supracitado,
desatracou do Porto de Porto Velho no dia 09/04/2011 16:35:00 conforme registro na
escala 11000120222.
No dia 19/05/2011 09:27:02. a empresa CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA
MARÍTIMA LTDA. efetuou solicitação alteração de item, via sistema, para o CE
mercante supracitado. A Receita Federal deferiu a solicitação no dia 20/05/2011-
11:45:06.
Conforme a Instrução Normativa 800, art. 22, II, b, o transportador prestou a
informação -alteração de item - intempestivamente, pois o prazo para tanto se esgotou
dezoito horas antes da saída da embarcação, ou seja, dia 08/04/2011 22:35:00 h.
(Grifamos)
Somado a isto, destaco também os seguintes excertos dos documentos
colacionados às fls. 25 a 36:
Termo de Constatação – RET No 098/2011
(...)
06. CONTEXTO
O CE_MERCANTE informados acima contém bloqueio automático com o seguinte
motivo: PEDIDO RETIF – ALTERAÇÃO ITEM APÓS ATRACAÇÃO (alteração do
número e identificação do contêiner);
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003438/2011-35

Extrato do Conhecimento Eletrônico
(...)
Justificativa desbloqueio:
A SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO EQUIVALE À APRESENTAÇÃO DE
CARTA DE CORREÇÃO E PRODUZ OS MESMOS EFEITOS LEGAIS (ART. 24,
IN 800/2007). TAL SOLICITAÇÃO É INDISSOCIÁVEL DO CONHECIMENTO
ELETRÔNICO, QUE É O OBJETO DA CORREÇÃO (OBEDECENDO ASSIM AO
ART. 46, § 10, DO DECRETO 6.759/2009 RA}. PROCEDO. PORTANTO. AO
DEFERIMENTO DA RETIFICAÇÃO. OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 64 DO
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COREP N° 3, DE 28 DE MARÇO DE 2008.
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso, no sentido de
afastar a multa aplicada, por entender que a retificação da informação equivocadamente prestada,
atualmente, não se subsume à hipótese de incidência da multa prevista no art. 107, IV, ‘e’, do
Decreto-Lei no. 37/66, devendo ser canceladas, por conseguinte, as multas já lançadas e ainda
não definitivamente julgadas.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, acolher a preliminar
de ausência de renúncia à instância administrativa, rejeitar as preliminares de ilegitimidade
passiva e cerceamento do direito de defesa, e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 323
DF CARF MF
Original